Tribunal: TJDFT
Processo: 0703304-07.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703304-07.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLOGICO LTDA APELADO: JAQUELINE SANTOS SIQUEIRA ARAUJO D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de apelação cível interposta por INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO LTDA, contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer c/c pedido de antecipação de tutela, em que o Juízo da 1a Vara de Taguatinga julgou procedente o pedido autoral para, confirmando a tutela antecipada, condenar a requerida a renovar a bolsa ProUni da autora, desbloquear a matrícula desta no sistema acadêmico interno e expedir sua declaração de matrícula, sem que se exija a apresentação de documentação relativa ao ex-cônjuge da discente. A apelante, pugna, em primeiro lugar, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, aduz não ter incorrido em falha na prestação de serviços, uma vez que “os atos praticados resultaram exclusivamente do seu dever contratual e em plena conformidade com as normas previstas em seu contrato educacional” (ID 46067557 – p. 4). Acrescenta que, nos termos do art. 207 da CF/88, as universidades são dotadas de autonomia, “cabendo a elas determinar sua forma de avaliação acadêmica e demais normas de funcionamento e organização”, razão pela qual “tem competência para definir os currículos de seus cursos e os critérios de avaliação, em atendimento as recomendações pedagógicas, no interesse do ensino e dos docentes” (ID 46067557 – p. 4). Assevera que, tendo prestado os serviços educacionais contratados, não há “ilegalidade nas cobranças perpetradas, posto que, os serviços educacionais estiveram inteiramente à sua disposição” (ID 46067557 – p. 5), sendo o pagamento a contraprestação a que é obrigada a aluna a cumprir. Prosseguindo, defende não haver qualquer ilegalidade na cobrança de juros moratórios no caso de eventual impontualidade no pagamento da mensalidade prevista em contrato. Ao final, sustenta a incompetência da Justiça Estadual para a apreciação do feito, uma vez que o ProUni é gerido pelo Ministério da Educação – MEC, o que atrai a necessidade da presença da União no feito. Desse modo, requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes. A apelada apresentou contrarrazões, apontando que o recurso não merece ser conhecido, em vista da violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que o recurso não impugna o teor da sentença. Nesse quadrante, afirma que “não há no recurso comentado qualquer menção relevante a erro da decisão judicial combatida ou qualquer desacerto” (ID 46067568 – p. 5). Ainda, argumenta que eventual incompetência da Justiça do Distrito Federal se trata de alegação infundada, especialmente porque não se discute nos autos acerca dos requisitos ou do programa em si do ProUni, mas o desbloqueio da matrícula da autora e a apresentação de documentação que já foi submetida à análise quando concedida a bolsa de estudos e que atualmente não mais retrata a realidade da discente, que se encontra em processo de divórcio litigioso. Conclui, assim, que, inexistindo qualquer insurgência quanto aos critérios do programa educacional citado, não se vislumbra qualquer interesse da União em participar da demanda. Quanto ao mérito, assevera que se mostra descabida a exigência de que a liberação de sua matrícula seja condicionada à apresentação de documentos relativos a seu ex-companheiro, “já que tais documentos dizem respeito a possíveis rendimentos do grupo familiar no passado, não no presente ou no futuro, como mencionou o Juízo a quo, ou seja, não deve ser exigido, uma vez que a parte autora da ação já os forneceu em momento oportuno, não tendo mais acesso aos mesmos (ID. 117009456), o que inviabiliza este cumprimento, pois hoje encontra-se sozinha, como dito nos autos, enfrentando o dito divórcio” (ID 46067568 – p. 3). Pugna, portanto, pelo não conhecimento do recurso ou, caso assim não se entenda, pelo seu desprovimento. É o relatório. Decido. Compete ao relator decidir monocraticamente acerca da admissibilidade recursal para negar, de pronto, o conhecimento de recursos inadmissíveis, prejudicados ou que não tenham impugnado de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, consoante a incumbência que lhe é atribuída pelo art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC. A teleologia da norma é obstar que o órgão colegiado venha a se debruçar sobre recursos inadmissíveis, em atenção aos princípios da economia e da eficiência processual (CPC, art. 8o), os quais impõem o dever de obter o máximo de um fim com o mínimo de recursos (efficiency) e de, com um meio, atingir o fim máximo (effectiveness). O juízo de admissibilidade deve aferir o cabimento, a legitimidade e o interesse recursais, a tempestividade, o preparo etc. E, para que se considere atendida a regularidade formal do recurso, deve-se observar, ainda, a regra da dialeticidade recursal. Tal requisito encontra-se expressamente previsto no art. 932, III, do CPC, adiante transcrito: Art. 932. Incumbe ao relator:(...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (grifos nossos). Portanto, o recurso deve ser formulado por meio de petição em que a parte não apenas manifeste o seu inconformismo com o ato judicial impugnado, mas que, necessariamente, indique os motivos de fato e de direito (causae petendi recursal remota e próxima) pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Isto é, as razões recursais devem confrontar, de maneira clara e objetiva, os fundamentos da decisão, carreando habilidade para modificar o decisum impugnado. Além disso, o inconformado com o decisum deve apresentar suficientemente, nos seus pedidos, os limites de sua irresignação, sem que para isso se exija análise interpretativa, atividade inventiva do Tribunal ad quem ou dúvida fundada que impeça ou prejudique a defesa da parte adversa, sob pena de inépcia do recurso por violação dos princípios da dialeticidade, do contraditório e da ampla defesa. No presente caso, a sentença julgou procedente o pedido cominatório fundado no descabimento da exigência de que a autora apresente documentação relativa a seu ex-companheiro (requisito solicitado pelo programa ProUni a fim de examinar o grupo familiar a que pertence o interessado) a fim de que sua matrícula na instituição ré seja liberada. Para tanto, o Juízo sentenciante enfrentou os argumentos apresentados pelas partes autora e ré, de maneira aprofundada, analisando as provas produzidas nos autos, a fim de reconhecer que, muito embora o ProUni se classifique como um programa do governo federal, o que atrairia a competência da Justiça Federal para o exame da causa, o que a autora questiona judicialmente é a exigência da ré de nova entrega de documentos que já foram apresentados à outra instituição de ensino quando a bolsa de estudos foi concedida, não havendo nenhum questionamento quanto ao programa em si ou seus critérios. Ademais, os pedidos feitos na inicial são voltados exclusivamente para a instituição ré – desbloqueio de sua matrícula -, daí decorrendo sua legitimidade passiva, não havendo que se falar, destarte, em competência da Justiça Federal (ID 46067551 – p. 3). Além disso, no mérito, assentou que “a Lei no 11.096/05 e a Portaria Normativa no 1/2015/MEC, que regulamentam o ProUni, exigem que a documentação comprobatória do atendimento dos requisitos para a concessão da bolsa de estudos seja entregue no momento da inscrição, de forma que, certamente, os documentos exigidos pela ré já foram apresentados pela autora à primeira Faculdade em que se matriculou, pois, do contrário, a bolsa não teria sido concedida” (ID 46067551 – p. 4). Assim, reconheceu vício na prestação dos serviços por parte da requerida, apontando também para o fato de que a renovação “da bolsa de estudos da autora não pode estar vinculado a uma situação pessoal que deixou de existir, como a do divórcio, mormente se os documentos exigidos já foram apresentados no passado, quando de fato eram necessários” (ID 46067551 – p. 4). Em conclusão, julgou procedente o pedido autoral para, “confirmando a tutela de urgência, condenar a parte ré na obrigação de renovar a bolsa ProUni da autora, regularizar e desbloquear a matrícula no sistema acadêmico interno, bem como expedir a declaração de matrícula, independentemente de qualquer documentação relativa ao ex-cônjuge da discente” (ID 46067551 – p. 5). As razões de apelação, por sua vez, limitam-se a aduzir de forma genérica e abstrata a ausência de falha na prestação de serviços, justificando que a cobrança de mensalidades configura contraprestação da autora em relação aos serviços educacionais prestados, sendo ainda a incidência de juros moratórios em vista da impontualidade no pagamento respaldada pelo art. 52, § 2o, do CDC e pelas disposições contratuais. Ademais, a apelante sustenta, em suas razões recursais, a incompetência da Justiça Estadual para exame do feito, argumentando que, considerando-se que a controvérsia envolve instituição de ensino superior, que integra o sistema federal de ensino, e que se cinge às normas e às obrigações atinentes ao ProUni, organizado e fiscalizado pelo Ministério da Educação (cf. art. 2o, do Decreto no 5493/05), vinculado ao Governo Federal, é forçoso o reconhecimento da competência da Justiça Federal para processar e julgar a presente demanda, em virtude do interesse manifesto da União (Constituição Federal, art. 109, I) (ID 46067557 – p. 7). Quanto aos pontos, conforme se viu, a parte recorrente não impugnou especificamente os fundamentos do decisum recorrido. Desse modo, uma vez que a apelante não rebateu direta e pontualmente os mencionados argumentos – de maneira relacionada ao evidenciado nos autos e conforme o reconhecido pelo Juízo a quo – verifica-se que não há impugnação dos fundamentos da sentença, revelando-se, portanto, genérica e dissociada da sentença a irresignação recursal. Logo, diante da evidente irregularidade formal decorrente da violação ao princípio da dialeticidade recursal, não há como admitir o processamento do apelo. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO, com fundamento nos artigos 932, III, do CPC c/c 87, III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Intimem-se. Cumpra-se. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se com as cautelas de praxe. Brasília – DF, 29 de maio de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator